Tribunal: TJES
Processo: 0001155-73.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001155-73.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: RONALDO DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO FORMAL PARA OBTENÇÃO DE GRATUIDADE. DECISÃO EM
DES
CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto em sede de execução fiscal contra sentença que extinguiu o feito sem o pagamento do débito relativo aos honorários advocatícios, com fundamento na concessão de gratuidade de justiça de ofício à parte executada, ainda que ausente requerimento nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de gratuidade de justiça de ofício pelo juízo, sem requerimento da parte; (ii) estabelecer se a execução fiscal pode ser extinta sem o pagamento dos honorários advocatícios devidos à Procuradoria do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça depende de requerimento da parte interessada, não sendo admissível a sua concessão de ofício pelo juízo, nos termos do art. 99, caput, do CPC.

4. A interpretação sistemática do art. 99 do CPC conduz à conclusão de que cabe exclusivamente à parte postular a gratuidade, sendo a jurisdição de natureza provocada.

5. A Terceira Seção do STJ já pacificou o entendimento, em sede de embargos de divergência, no sentido de que o benefício da gratuidade não pode ser concedido de ofício, exigindo-se provocação da parte e demonstração da hipossuficiência.

6. A ausência de requerimento formal inviabiliza a concessão do benefício e afasta os efeitos da gratuidade processual, inclusive quanto à dispensa do pagamento de honorários advocatícios.

7. Demonstrado pela parte exequente o interesse em prosseguir a execução para cobrança dos honorários devidos, a extinção do feito sem o respectivo pagamento afronta o princípio da causalidade e prejudica o direito da Fazenda Pública.

8. Diante da nulidade da sentença que concedeu benefício processual sem requerimento da parte e extinguiu a execução indevidamente, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, quanto à parcela relativa aos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça somente pode ser concedida mediante requerimento da parte interessada, sendo vedada sua concessão de ofício pelo juízo.

2. A extinção da execução fiscal sem o pagamento de honorários advocatícios é incabível quando demonstrado o interesse da parte exequente em seu recebimento.

3. A sentença que concede gratuidade de justiça de ofício e extingue a execução sem o pagamento integral do débito deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 103240/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 22.03.2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001155-73.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: RONALDO DA SILVA RIBEIRO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne da discussão reside na
condenação dos ônus d
e
sucumbência
da parte executada
,
uma vez que
embora não tenha sido requerida a
assistência judiciária pela parte interessada,
foi-lhe
concedida de ofício,
a benesse processual
,
fato este que não permitiria
a extinção sem o pagamento do débito integral,
especificamente quanto aos honorários advocatícios
.

Pois bem.

Consoante posicionamento predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita depende de pedido formulado pela parte interessada, sendo inadmissível a atuação judicial de ofício.

O fundamento reside no art. 99, caput, do CPC/2015, que expressamente estabelece:
"O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso"
. A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que a iniciativa para a obtenção do benefício é da parte, não do magistrado.

Nesse contexto, há tempos a Terceira Seção do STJ, em julgamento de embargos de divergência, pacificou o entendimento de que
"não cabe ao juízo conceder de ofício o benefício da gratuidade de justiça, sendo necessária a provocação da parte"
(STJ – Terceira Seção – EREsp nº 103240/RS – Relator Min. Felix Fischer, decisão: 22-03-2000). Tal exegese se funda na natureza provocada da jurisdição e na necessidade de demonstração da hipossuficiência por meio de declaração ou outro meio probatório idôneo.

Nesse sentido, lecionam Fredie Didier Jr. E Rafael Alexandria de Oliveira, sobre o tema:

“
A concessão da gratuidade de justiça depende de requerimento do interessado; esse requerimento pode ser formulado no primeiro momento em que ele aparece nos autos ou em momento posterior”. (OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos Procedimentais do Benefício da Justiça Gratuita, in SOUSA, José Augusto Garcia de (coord.). Coleção Repercussões do Novo CPC – Defensoria Pública, Salvador: Juspodivm, 2015, pág. 65).

Assim, entendo não ser possível a concessão de ofício pelo juízo e sendo demonstrado pela parte exequente o interesse na continuação da execução fiscal tão somente para recebimento dos honorários advocatícios que a Procuradoria do município faz jus, diante do princípio da causalidade, deve ser anulada a sentença para retorno a origem para prosseguimento quanto esta partícula.

Do exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO

a
o recurso
interposto

para,
anulando
a sentença,
determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento quanto aos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.